Tribunal: TJSP
Processo: 1014434-35.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Indenizatória – Transações não reconhecidas em conta bancária – Hipótese em que a autora postula em nome próprio direito de pessoa jurídica (sociedade limitada) da qual é sócia – Impossibilidade – Inteligência do artigo 18 do CPC – Precedentes deste E. TJSP – Ilegitimidade ativa – Reconhecimento – Questão de ordem pública – Extinção da ação 'ex officio', sem resolução do mérito – Artigo

Ementa:
Indenizatória – Transações não reconhecidas em conta bancária – Hipótese em que a autora postula em nome próprio direito de pessoa jurídica (sociedade limitada) da qual é sócia – Impossibilidade – Inteligência do artigo 18 do CPC – Precedentes deste E. TJSP – Ilegitimidade ativa – Reconhecimento – Questão de ordem pública – Extinção da ação 'ex officio', sem resolução do mérito – Artigo 485, inciso VI e §3o, do CPC.
Recurso prejudicado.